Tribunal: TJES
Processo: 0001286-69.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001286-69.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLYAN ROSA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL: 0001286-69.2023.8.08.0014

APELANTE: WILLYAN ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ORIGEM: Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. RÉU DENUNCIADO PRÁTICA DO CRIME DE RESISTÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. CORRETA DOSIMETRIA REGIME DE CUMPRIMENTO PENA INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de WILLYAN ROSA DA SILVA. D
e acordo com a narrativa fática e depoimentos constantes dos autos
, no dia 28 de abril de 2023, por volta das 23h26min, na Rua Ivo Lavagnoli, Bairro Ayrton Senna, próximo ao Bar do Gordinho, Colatina/ES, policiais compareceram ao local, após denúncia de venda de entorpecentes na região. Ao chegarem no recinto, revistaram alguns suspeitos, e quando foram fazer abordagem e revista pessoal no acusado/recorrente, este tentou se evadir, mas foi contido pelos policiais, com uso de força moderada, para tentar colocar o Acusado em posição de revista, momento em que reagiu entrando em luta corporal com os agentes públicos. Por tais fatos, o recorrente foi denunciado, eis que se opôs à execução de ato legal mediante violência contra funcionários competentes para executá-lo, insurgindo-se na conduta tipificada no artigo 329 do Código Penal Brasileiro.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, condenou o acusado na pena de 02 (dois) meses de detenção em regime semiaberto, considerando as circunstâncias do art. 59 e na forma do art. 33, §§ 2.°, “c”, e 3.°, do CPB.

3. Irresignado, o réu interpôs Apelação Criminal na qual requer a reforma do ato sentencial, pugnando pela absolvição por ausência de dolo, atipicidade da conduta e reconhecimento da causa de excludente de culpabilidade nos termos do art.386, inciso III, V e VI do Código de Processo Penal.

4. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da pena aplicada.

5. Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação do apelante. Isso porque, pelo acervo probatório restou comprovada a materialidade do delito e a autoria, de modo que foi constatada a prática do crime previsto no artigo 329 do Código Penal Brasileiro.

6. Ao contrário do alegado pelo apelante em suas razões recursais, entendo que a conduta em resistir a abordagem policial, evidencia o dolo específico, uma vez que o agente quis impedir a prática de ato legítimo, de modo que a sentença não merece reparo.

7. Quanto à imposição do regime inicial semi aberto, a sentença recorrida deve ser mantida, uma vez que o juízo
a quo
bem fundamentou sua decisão, poisconsiderou as circunstâncias desfavoráveis para aplicação do referido regime prisional.

8. Ademais, a pena imposta está de acordo com o que preceitua o artigo da lei. Não só está de acordo como também importa salientar que não foi fixada no parâmetro máximo, pois nos termos do artigo 329 do Código Penal Brasileiro, as penas previstas serão aplicadas pelo prazo máximo de dois anos.

9. Por todo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)